Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE LONARDONI
AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA
Visto.
A advertência impessoal, direcionada à ambas as partes e fundada em texto expresso de lei não pode constituir causa de suspeição do relator, ainda mais quando utilizada de forma padronizada, em toda e qualquer decisão, seja monocrática, seja colegiada, como simples forma de orientação a respeito dos ônus processuais e de prevenção de decisões surpresa.
Essa prática, inclusive, tem sido adotada em vários Tribunais, em especial no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1697105, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO e EDcl no AREsp 1688903, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, isso, apenas para citar os precedentes mais recentes.
Ainda, como exemplos próprios da impessoalidade de tal advertência, posso citar o RAC 1005918-23.2016.8.11.0002 e o RAI 1005101-23.2020.8.11.0000, que apesar de reproduzirem os mesmos termos, não despertaram a insatisfação de qualquer das partes.
Nesse contexto, aliás, vale lembrar que a suspeição não está atrelada à impressão de qualquer dos atores do processo em relação ao magistrado, mas sim, muito pelo contrário, aos sentimentos deste em relação à algum daqueles.
Assim, sem que nada, nem mesmo a presente irresignação do suscitante seja bastante para contaminar minha imparcialidade na condução do feito, outra opção não me resta, senão a de manifestar expressa recusa à suspeição.
Desse modo, nos precisos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil, autue-se o incidente em apartado e colha-se a manifestação dos demais membros do órgão colegiado, que também foram excepcionados.
Empós, remetam-se os autos à distribuição no Órgão Especial, valendo, desde logo, cópia dessa decisão como razões da minha recusa.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora